Tribunal: STF
Processo: HC 230156
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA QUASE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido quase cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 797667 - eDOC.02)



    Busca-se em suma, reforma na dosimetria da pena, pois “considerando as condutas inerentes ao tipo penal e, claramente que a culpabilidade e as circunstâncias do crime (mormente nesta modalidade de delito) não extrapolam os parâmetros razoáveis, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, consequentemente, que a pena definitiva resulte em 3 anos e 4 meses de reclusão”. Subsidiariamente, “atendendo a hipótese de manutenção da exasperação com respaldo no artigo 59 do CP (circunstância desfavorável evidenciada e mantida no v. Acórdão – “apenas as circunstâncias objetivas do crime”), de rigor a reforma, devendo ser elevada a pena-base em apenas 1/8 ou, no máximo 1/6 (e não metade 1/4 como entendeu o órgão coator – TJSP – desproporcional e não razoável), o que totalizaria no máximo, na aplicação da pena definitiva em 03 anos e 08 meses de reclusão”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, em que pese a insurgência defensiva, a dosimetria da pena foi fundamentada de forma adequada e não visualizo ilegalidade passível de imediata correção, sobretudo considerando tratar-se de condenação já transitada em julgado.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente